Tribunal: TJDFT
Processo: 0742978-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742978-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINI GILBERTO MARCHETI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, em liquidação provisória de sentença proposta por IRINI GILBERTO MARCHETI, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 140933380– autos de origem): “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por IRINI GILBERTO MARCHETI em face do BANCO DO BRASIL S/A. O requerente alega que foi produtor rural e emitiu no ano de 1989 diversas cédulas de crédito rural em favor do requerido, com a finalidade de financiar a sua atividade agrícola. Sustenta que operações foram quitadas após o “plano Collor”, em março de 1990, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Aduz ter direito à diferença da correção monetária cobrada. Requer a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais da Cédula Rural Pignoratícia e demais documentos relacionados para a apuração do saldo devido. Citado e intimado, o requerido apresentou impugnação, ID 136599795, alegando a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. Sustenta, ainda, haver a necessidade de perícia para apurar o valor efetivamente devido, para determinar se houve a incidência do IPC de 84,32% e lançamento adequado de diferença monetária, para apuração a existência de indenização pelo Proagro, de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Liquidação pelo procedimento comum A liquidação se processa pelo procedimento comum quando há necessidade de alegar e de provar fato novo (art. 509, II, do CPC), hipótese não aplicada ao caso em que existe apenas a necessidade de exibição de documentos antigos e a apuração de valores passados, relacionados à incidência de 41,28$ (BTNF) reconhecidos em sede de ação civil pública. Litisconsórcio passivo e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Limites objetivos da liquidação A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Rejeitam-se, assim, as pretensões alheias ao objeto da liquidação. Prova pericial Defiro o pedido de perícia formulado pelo requerido. Nomeio perito do Juízo o médico Dr. GILMAR ANTÔNIO BELCHIOR, Fones: (61) 98154-5685. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias. Após, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” Na origem, os exequentes/agravados propuseram procedimento de liquidação de sentença contra o Banco Brasil S.A, em face da sentença coletiva proferida no bojo dos autos da ação civil pública de no 94.008514-1, a qual teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Insurge-se a instituição financeira agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo rejeitou os pedidos formulados pelo executado para chamar o Banco Central do Brasil (BACEN) e a União ao feito, dada a condenação solidária destas pessoas jurídicas na ação civil pública a qual dá ensejo ao presente procedimento de liquidação; e para determinar o processamento do feito de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inciso II, Código de Processo Civil). Impugna, também, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, a qual fora considerada pelo Juízo de 1o grau. Destaca o Banco do Brasil S.A que, em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública de no 94.008514-1, faz-se imprescindível a presença de BACEN e União, condenadas solidariamente na fase de conhecimento, no presente feito de origem. Defende, também, na fase de liquidação de sentença, o agravado necessita comprovar a sua titularidade do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo banco, circunstância a qual, após exercício de contraditório pelo agravante, permitirá ao Juízo a quo proferir sentença, de modo a tornar líquida a o obrigação da instituição financeira. Por este motivo, alega que o feito de origem deve correr na forma de procedimento comum de liquidação de sentença (art. 509, inciso II, Código de Processo Civil) e não pelo procedimento de liquidação por arbitramento, adotado pelo Juízo de 1o Grau (art. 509, inciso I, Código de Processo Civil). Firme nessas razões, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Preparo regular (ID Num. 42340505). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo banco agravante. No que se refere ao apontado litisconsórcio passivo necessário, o qual daria ensejo ao chamamento de União e BACEN ao feito, este se mostra desnecessário, uma vez que a condenação a qual dá ensejo a liquidação de sentença na origem se deu de forma solidária, nos termos do art. 275 do Código Civil, a qual autoriza ao credor a propositura do procedimento de liquidação em desfavor de qualquer um dos réus condenados. Confira-se: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores Assim, sendo o Banco do Brasil S.A, um dos réus condenados na ação civil pública de no 94.008514-1, mostra-se regular a propositura do procedimento de liquidação de sentença em desfavor, unicamente, do banco agravante. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que mostra-se cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1382827, 07169747020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. ADMISSÃO OU INADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ART. 1.015, IX E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO. CABIMENTO. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, "A" E "B", DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. (...). 2. Ante a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e pelo STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF), a Ação Civil Pública Coletiva n. 94.0008514-1, conquanto se constate a solidariedade entre os Réus, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, ante a faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 3. A "eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, no procedimento de liquidação e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes", de acordo com o art. 114 do CPC, quando "o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais", conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil; bem como em razão da faculdade de ajuizamento da ação de regresso, em desfavor dos demais devedores, nos termos do art. 283 do Código Civil. 4. O deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil resta obstaculizado, nos termos dos arts. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal. (...). Determinação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, nos termos do art. 932, IV, "a" e "b", do CPC. Decisão agravada mantida. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF reconhecido como competente para julgamento do presente procedimento de liquidação de sentença e dos atos executivos subsequentes. (Acórdão 1379692, 07140031520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ato contínuo, no que se refere à alegação de que a liquidação proposta na origem deve tramitar conforme o modo do procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Diploma Processual, cumpre destacar que as provas acostadas ao feito original evidenciam o negócio jurídico firmado entre as partes, o qual indica o número da cédula rural destinada ao exequente. Desse modo, individualizado o título executivo que dá lastro ao procedimento de liquidação de sentença e, posteriormente, à execução de título extrajudicial, tem-se que a apuração do crédito exequendo depende de atualizações simples, as quais afastam a necessidade de liquidação mediante procedimento comum, dada a desnecessidade de produções probatórias ou análises de fatos novos. Na mesma esteira, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. (...). 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Por fim, deve-se destacar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado na liquidação de origem. Note-se que, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput, CDC), tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende pela aplicabilidade do Diploma Consumerista a casos como o que se apresenta em face da aplicação da chamada Teoria do Finalismo Mitigado. Tal corrente defende, justamente, afastar a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC também afasta o exame do elemento teleológico - destinação final. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. "PLANOS COLLOR I E II". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1623653, 07217143720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROCEDIMENTO COMUM ADOTADO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. (...). 4. Acerca da incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que é aplicável ao caso dos autos. (AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (...). 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1437431, 07127522520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante do exposto, ausente o requisito necessário à concessão do pedido liminar formulado, torna-se imperioso o indeferimento do referido pleito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2022 10:25:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora